Tribunal: TJSP
Processo: 0007921-16.2020.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO – Remição de pena pelo estudo – Recurso ministerial.
Decisão que desconsiderou a carga máxima diária de estudo para fins de remição, levando em conta as horas excedentes.
Pleito para que sejam desconsideradas as horas excedentes à carga máxima diária para fins de remição – ADMISSIBILIDADE – O art. 126, § 1o, I, da LEP estabelece que o sentenciado poderá remir 01 (um) dia

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO – Remição de pena pelo estudo – Recurso ministerial.
Decisão que desconsiderou a carga máxima diária de estudo para fins de remição, levando em conta as horas excedentes.
Pleito para que sejam desconsideradas as horas excedentes à carga máxima diária para fins de remição – ADMISSIBILIDADE – O art. 126, § 1o, I, da LEP estabelece que o sentenciado poderá remir 01 (um) dia de pena a cada 12 horas de estudo, divididas em, no mínimo, 03 dias. No caso em testilha, o agravante excedeu o limite de 04 horas diárias de estudo para fins de remição, de forma que as horas diárias excedentes não podem ser consideradas – Precedente do STJ.
Agravo provido.